Tribunal: CARF
Processo: 13116.720483/2012-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VALCIR GASSEN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-04-12

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13116.720483/2012-59
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-012.872 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
16 de fevereiro de 2022
Recorrente
COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS - AMBEV
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Ano-calendário: 2008
INSUMOS ISENTOS. ORIUNDOS DA ZONA FRANCA DE MANAUS.
CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE.
Por aplicação da decisão do STF na apreciação do do RE no 592.891/SP, em sede
de repercussão geral, que transitou em julgado, cabe o creditamento "ficto" (como
se devido fosse) do IPI nas aquisições de insumos isentos, inclusive os provindos
da Zona Franca de Manaus (ZFM). Observar-se-á que o créditamento na conta
gráfica do IPI se dá quando a alíquota do produto adquirido sob o regime isentivo
for positiva, conforme a Nota SEI PGFN no 18/2020.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, em dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rego - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo da Costa Pôssas, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock
Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Adriana Gomes Rego.
Ausente o conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes, substituído pela conselheira Adriana Gomes
Rego.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial (e-fls. 2815 a 2847), interposto pelo Contribuinte, 16
de outubro de 2018, em face do Acórdão no 3402-002.927 (e-fls. 2626 a 2644), de 24 de
fevereiro de 2016, integrado pelo Acórdão no 3402-003.454 (e-fls. 2674 a 2678), de 23 de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13116.720483/2012-59
Fl. 3103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.872 - CSRF/3a Turma
Processo no 13116.720483/2012-59

novembro de 2016, proferidos pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento
do CARF.
A decisão proferida no Acórdão no 3402-002.927 ficou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Ano-

No art. 6o do Decreto-Lei no 1.435/75, entend - -
tivas

APLICABILIDADE.
z do -
CARF o RE 592.891.

te amparo IPI
insumos adquiridos com a ta no art. 9o do Decreto-Lei no 288/67.
AO RE

Restando comprovado s ao
s indevidos na entrada foi
- se parcialmente a glosa efetuada a fim de se afastar o "bis in
iden".
arte.
A deliberação da Turma ficou assim consignada:
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, em dar
d

seja aplicado aos valores glosados sob ess
a fim de que seja revertida a glosa nesse percentual, afastando-se o
bis in idem. Os sa onsiderando-
se como glosa 17,74% do valor glosado a cada
Conselheira Valdete Apare
i ”
Diante desta decisão a Fazenda Nacional ingressou com Embargos de Declaração
(e-fls. 2646 a 2648), em 31 de março de 2016.
Os embargos foram admitidos por intermédio do Despacho de Embargos (e-fls.
2651), em 11 de abril de 2016, pelo Presidente da 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção
de Julgamento do CARF.
Fl. 3104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.872 - CSRF/3a Turma
Processo no 13116.720483/2012-59

Na análise dos embargos, estes foram, por unanimidade, rejeitados. Proferiu-se o
Acórdão no 3402-003.454, que tem a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
2/2008

Inexist -

Salienta-se que o Contribuinte também ingressou com Embargos de Declaração
(e-fls. 2703 a 2706), em 19 de junho de 2017. Por meio do Despacho de Admissibilidade de
Embargos de Declaração (e-fls. 2793 a 2796), de 11 de outubro de 2017, o então Presidente da 2a
Turma Ordinária da 4a Câmara da Terceira Seção de Julgamento rejeitou os embargos tendo em
vista que “não resta caracterizada omissão em relação à segunda matéria por parte do Acórdão
Embargado”.
Por intermédio do Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial
(e-fls. 3029 a 3041), de 19 de fevereiro de 2019, o Presidente da 4a Câmara da 3a Seção do
CARF deu seguimento parcial ao recurso, com admissão somente quanto à matéria relativa ao
“necessário tratamento diferenciado às empresas sediadas na Zona Franca de Manaus –
Ilegitimidade da glosa de créditos de produtos oriundos da Zona Franca de Manaus”.
Diante desta deliberação o Contribuinte ingressou com Agravo (e-fls. 3050 a
3056), em 27 de maio de 2019. Em análise, por meio do Despacho em Agravo (e-fls. 3059 a
3064), de 24 de junho de 2019, a Presidente da Câmara Superior de Recursos Fiscais rejeitou o
agravo e confirmou o seguimento parcial do Recurso Especial.
A Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões (e-fls. 3097 a 3100), em 26 de
março de 2020. Requer o não provimento do recurso interposto pelo Contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Valcir Gassen, Relator.
O Recurso Especial interposto pelo Contribuinte é tempestivo e atende aos demais
requisitos de admissibilidade. Salienta-se que o Contribuinte indicou como acórdãos paradigmas
no que tange à matéria admitida, necessário tratamento diferenciado às empresas sediadas na
Zona Franca de Manaus – Ilegitimidade da glosa de créditos de produtos oriundos da Zona
Franca de Manaus, o Acórdão no 202-11612, CSRF/02-02.211 e 3801-002.029.
De acordo com o exarado por intermédio do Despacho de Exame de
Admissibilidade de Recurso Especial, frente aos dois primeiros acórdãos indicados como
paradigmas, vota-se pelo conhecimento.
Fl. 3105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.872 - CSRF/3a Turma
Processo no 13116.720483/2012-59

O objeto da presente lide, nesta instância recursal, refere-se ao
tratamento diferenciado às empresas sediadas na Zona Franca de Manaus – i
undos da Zona Franca de Manaus (art. 153, §3o, II, da CF/88 e
art. 40 do ADCT). Na decisão recorrida entendeu-se que não há amparo legal para a tomada de
créditos fictos de IPI em relação a insumos adquiridos com isenção.
O Contribuinte aduz que há amparo legal para a tomada de créditos fictos de IPI,
mesmo isentos. No recurso sustenta:
i
s pela Recorrente de insumos isentos junto a fabricantes que
os industrializaram na ZFM
s-
riam
adquirente, nos termos dos artigos 82, III e 175 do Decreto 4.544/02
(Regulamento do Imposto sobre Produtos Industrializados - RIPI/02).
(...)
Em pri
pe -

Esse entendimento, contudo, o, II, da
CF/88, conforme vem reconhecendo esse Tribunal Administrativo.
(...)

sujeitou os insumos isentos adquiridos na ZFM ao mesm

r
dimento adotado
pela Recorrente tem fundamento no artigo 163, § 2o, do RIPI/02. Por esse
motivo, requer-se a reforma
insubsist
A Fazenda Nacional, com entendimento diverso, aponta em Contrarrazões:

- cumulatividade no Ora, considera -

indevido o creditamento. A n -

s am. De

(...)
Fl. 3106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.872 - CSRF/3a Turma
Processo no 13116.720483/2012-59

rel -primas e materiais de
embalagem isentos provenientes da ZFM.
Verifica-se que procede o alegado pelo Contribuinte em face da decisão proferida
pelo Supremo Tribunal Federal no RE no 592.891/SP, em sede de repercussão geral, que
transitou em julgado, no sentido de que cabe o creditamento “ficto” (como se devido fosse) do
IPI nas aquisições de insumos isentos, inclusive os provindos da Zona Franca de Manaus.
No RE no 592.891/SP, que transitou em julgado em 18 de fevereiro de 2021,
fixou-se a seguinte tese:
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI.
NÃO-CUMULATIVIDADE.
DIREITO
AO
CREDITAMENTO
NA
ENTRADA DE INSUMOS PROVENIENTES DA ZONA FRANCA DE
MANAUS. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (...).
(...) Há direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e
material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime
da isenção, considerada a previsão de incentivos regionais constante do art. 43,
§2o, III, da Constituição Federal, combinada com o comando do art. 40 do
ADCT.
Nesta decisão ficou claro que a alíquota a ser aplicada de modo a gerar
creditamento na contra gráfica do IPI é aquela quando da saída dos mesmos produtos de origem
distinta da Zona Franca de Manaus, como se observa na seguinte parte do voto da Ministra Rosa
Weber:
8. Para finalizar, destaco, afastando objeções, na linha do já registrado na
origem, que a operatividade do creditamento na espécie é perfeitamente
viável, pois no caso de isenção regional, diferentemente da não
incidência, existe alíquota nas operações tributadas realizadas nos demais
pontos do território nacional, de modo que o adquirente de produtos
oriundos diretamente da sub- “
do que adotar a alíquota prevista no direito posi ” alavras de
José Eduardo Soares de Melo e Luiz Francisco Lippo.
Assim, verifica-se que sendo a alíquota do insumo adquirido zero, não há direito a
crédito algum de IPI, visto que por uma questão de lógica, pois crédito de zero é zero. Em
consequência, o crédito a ser lançado no LAIPI deve ser aquele calculado em função da
alíquota do produto adquirido da ZFM, como se isenção não houvesse.
Esta é aposição também da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional na Nota SEI
no 18/2020/COJUD/CRJ/PGAJUD/PGFN-ME, de 24/06/2020 que assim estabeleceu:
...
22. Destaca-se que não foi alterado o entendimento genérico do Supremo
Tribunal Federal quanto à impossibilidade de apropriação de crédito
derivado de imposto não pago na etapa anterior da cadeia do IPI. O
presente
caso
consiste
numa
hipótese
excepcionalíssima
de
Fl. 3107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.872 - CSRF/3a Turma
Processo no 13116.720483/2012-59

reconhecimento de creditamento, fundamentada, exclusivamente no
caráter da fornecedora dos insumos, matérias-primas e materiais de
embalagens situada na Zona Franca de Manaus, sob fundamento dos
arts. 40 do ADCT e 43, §2o, III, da Constituição.
23. Destaca-se, mais uma vez, o ponto relativo à previsão de alíquota
positiva na TIPI, porque será esse o valor a ser usado para o cálculo
do creditamento. A referência será a alíquota geral prevista para o
bem oriundo de qualquer empresa localizada em qualquer região do
país. Daí, considerando a isenção regional reconhecida às empresas
localizadas na Zona Franca de Manaus, aplica-se o creditamento
tomando como base a alíquota prevista na TIPI.
Por fim, verifica-se que a matéria já foi objeto de análise por esta Turma como se
verifica no Processo no 10469.726020/2014-74, Acórdão no 9303-011.896, que tem a seguinte
ementa:
ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS (IPI)
30/06/2010

ISENTOS
PROVENIENTES DA ZONA FRANCA DE MANAUS. TEMA 322 DO
STF.
-

e incentivos regionais
constante do art. 43, § 2o, III, da
comando do art. 40 do ADCT.
Do exposto, vota-se por conhecer do Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte e, no mérito, por dar-lhe provimento para reconhecer o direito ao creditamento de
mercadoria adquirida da ZFM sob regime de isenção, na medida em que sua alíquota de IPI seja
maior que zero, nos limites do decidido no RE no 592.891/SP e da Nota SEI no
18/2020/COJUD/CRJ/PGAJUD/PGFN-ME, de 24/06/2020.
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen

Fl. 3108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-012.872 - CSRF/3a Turma
Processo no 13116.720483/2012-59

Fl. 3109
DF CARF MF
Documento nato-digital